Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-13.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (AGRAVANTE), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVADO), SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 92.015.064/0001-84 (AGRAVADO), KARINA HELENA SIMOES MATIAS JUNQUEIRA - CPF: 049.895.151-02 (AGRAVADO), HALINA HELENA MATIAS JUNQUEIRA MAXIMIANO - CPF: 020.796.201-42 (AGRAVADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALESSON HENRIQUE PAGANIN - CPF: 030.375.750-77 (ADVOGADO), DJONES ADRIANO GARMATZ FERNANDES - CPF: 029.959.530-76 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), TELMA DE MEDEIROS ROSA - CPF: 394.504.900-82 (ADVOGADO), HAMILTON ROSA - CPF: 158.145.480-53 (ADVOGADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA CÔNJUGE DO EXECUTADO SOBRE A PENHORA DE IMÓVEIS – INTIMAÇÃO POR HORA CERTA E CERTIFICAÇÃO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL APÓS A INTIMAÇÃO FICTA – DESNECESSIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE ACERCA DA ARREMATAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exigência de intimação do cônjuge da parte executada acerca da penhora de imóvel “
visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado
” (REsp nº 1.643.012/RS), e não sua convocação “
para integrar a relação processual
” (CPC/2015, art. 238; CPC/1973, art. 213), não se exigindo, portanto, subsequente nomeação de curador especial ao cônjuge que não se manifesta nos autos da execução. 2. Se, como no caso, a cônjuge do executado foi regularmente intimada da penhora do imóvel há quase duas décadas, a arguição de nulidade do processo de execução por falta de nomeação de curador especial somente após a arrematação do bem atrai aplicação do princípio “
venire contra factum proprium
” e configura arguição de nulidade de algibeira. 3. “
A intimação pessoal da realização da hasta pública é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge
” (REsp n. 981.669/TO).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLI DE OLIVEIRA GOLON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, convertida em “
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
”

(Proc. nº 0001630-12.2001.8.11.0055), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra MÁRIO GOLON, esposo da agravante, por CALCÁRIO TANGARÁ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., na qual figuram como terceiros interessados a empresa SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e as pessoas físicas HALINA HELENA MATIAS JUNQUEIRA MAXIMIANO e KARINA HELENA SIMÕES MATIAS JUNQUEIRA, dentre outras providencias, indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pela ora agravante até o
trânsito em julgado do recurso por ela interposto, e determinou a imissão do arrematante na posse do imóvel, determinando a desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, por entender que “
tal pleito já fora enfrentado e indeferido mais de uma vez no feito
” (cf. Id. nº 159793656).

A agravante insiste na tese de nulidade da arrematação porque
“
não foram observadas diversas regras dos dispositivos legais, portanto, a arrematação judicial, com a consequente imissão na posse deferida padece de vício insanável, devendo ser reformada para invalidar a imissão na posse realizada ao arrepio da legalidade”

e reafirma “
a inobservância das garantias legais da agravante, esposa do executado Mário Golon, como a intimação válida da penhora e da arrematação para assegurar-lhes todos os direitos do devedor (marido), tem o mesmo efeito que é garantir o direito de defesa à esposa”,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Aponta equívoco da r. decisão agravada ao rejeitar essa arguição de nulidade ao fundamento de que aludida regra “
o cônjuge que não integra o polo passivo da execução é considerado litisconsorte passivo, sua intimação reveste-se de natureza citatória, e, por isso, sendo realizada por hora certa, há que ser observada as regras da citação com hora certa e ser-lhe nomeado curador especial na forma prescrita pelo art. 9º, §2º, do CPC/73
” (cf. Id. nº 159778696 – pág. 8).

Alega que o prosseguimento da arrematação, com a imissão na posse de Halina Helena, Maxuel Camacho, Karina Helena “
representa verdadeira ameaça e prejuízo ao direito da agravante
”, pois, segundo reafirma ela, esposa do executado, “
nunca fez parte da presente execução
”, fato que, por si só, “
autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada
”; pelo que p
ede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão na posse (...), e, via de consequência, anular a arrematação
” (sic – cf. Id. nº 159778696 – pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 162818527 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em seguida,
antes mesmo dos agravados apresentarem contrarrazões, a agravante manifestou-se nos autos
pugnando pela reconsideração da decisão pelo relator e a consequente concessão do efeito suspensivo “
com a imediata restituição do status quo ante, isto é, com a restituição da posse injusta e ilegalmente esbulhada
”

(cf. Id. nº 164316182).

Nas contrarrazões ao presente recurso, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
166001657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu pedido de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

No ato judicial de Id. 103055631 constaram as seguintes determinações:

“Contudo, antes de proferir decisão sobre a questão, a fim de assegurar o contraditório e, em observância ao princípio do devido processo legal, com base nos artigos 9º e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem acerca da petição de 96610966 e o documentos de Id. 96610969 e seguintes, mormente quanto ao pedido de imissão na posse e o pedido de depósito dos frutos do contrato de aluguel dos imóveis”.

(...)

“Por fim, sem prejuízo das determinações anteriores, quanto ao pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, INTIMEM-SE as arrematantes para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da pertinência do aludido pedido. ”

No Id. 104194182, Marli de Oliveira Golon, em síntese, defende que o imóvel está locado para terceiro, que a arrematação ainda está “sub judice” e que os alugueis são devidos ao arrematante a partir da imissão na posse.

Logo, pede “por todos os lados que se analisa, ad cautelam a suspensão do curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso interposto, com a suspensão de todos os efeitos da Carta de Arrematação expedida”.

Junta o contrato de locação no Id. 104208667. No Id. 107828318, a UNIÃO (Fazenda Nacional) informa “que MARIO GOLON possui dívida perante a Fazenda Nacional no valor de R$ 13.801.169,52, conforme consulta em anexo”, bem como “requer seja resguardado valor suficiente à satisfação do crédito da Fazenda Nacional mormente em se considerando a existência de arrolamento prévio sobre os bens”.

Pois bem.

Sobre o pleito de Marli de Oliveira Golon de “suspensão do curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso interposto, com a suspensão de todos os efeitos da Carta de Arrematação expedida”, convém dizer que tal pleito já fora enfrentado e indeferido mais de uma vez no feito, como se colhe do Id. 91843357 e do Id. 103055631, agora, com o adendo de que os embargos de declaração noticiados na petição de Id. 104194182 já foram improvidos (Agravo de Instrumento n. 1006993- 93.2022.8.11.0000).

Na mesma ordem de ideias, o pedido de depósito dos frutos do contrato de aluguel dos imóveis esbarra na decisão de Id. 79962678. De todo modo, o objeto da vertente execução não abarca a sorte dos alugueis do imóvel locado, os quais realmente reclamam demanda própria.

Assim, não há o porquê enfrentar novamente questões já superadas pela preclusão “pro judicato” e em relação às quais não há qualquer modificação do cenário fático.

(...)

Porém, um fator de díscrimen força a mudança de raciocínio jurídico quanto à impossibilidade de se deferir a imissão na posse no vertente feito.

Afinal, o pressuposto fático e jurídico da decisão que impedia tal providência no bojo da vertente execução emerge da seguinte passagem da decisão de Id. 79962678:

“Dessa forma, para a imissão na posse, como requerido pelas arrematantes, é necessário o cumprimento de todos os requisitos previstos nos aludidos dispositivos, com a expedição da carta de arrematação e posterior imissão na posse, o que ainda não ocorreu no vertente feito.

Além disso, vale destacar que, nos casos de aquisição da propriedade pela arrematação em que o executado está na posse direta do bem, não é necessário que o arrematante proponha nova ação para se imitir na posse do bem, bastando, para isso, a expedição de mandado pelo juízo da execução. No entanto, quando o bem arrematado está locado a terceiros, como alegam as arrematantes (Id. 79124245), e o executado detém apenas a posse indireta, estando a direta com o locatário, ao arrematante compete pleitear, por meio de ação própria, a posse direta, já que o terceiro é estranho à relação processual, caso haja resistência na entrega do imóvel.

O aludido pressuposto fático é a existência de locação vigente ao tempo da arrematação e a existência do terceiro de boa-fé que ocupa o imóvel alheio ao trâmite do processo de execução. Daí exala o pressuposto jurídico, inclusive, citado na manifestação de Id. 104194182 de MARLI DE OLIVEIRA GOLON, que repousa na aplicação do artigo 8º da Lei n. 8.245/1991, assim redigido:

“Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel” (negrito nosso)

Por conseguinte, o contrato de locação deve estar vigente quando da alienação do imóvel para que se aplique o aludido dispositivo legal, como fazem ver os seguintes julgados.

Ocorre que os autos desnudam outro cenário a partir da petição de Id. 96610966.

A aludida petição traz a informação de que o imóvel havia sido desocupado em julho de 2022.

Dessa feita, o contrato de locação de pp. 01/12 do Id. 96613442 traz a informação de que o imóvel litigioso estava locado para a empresa Rios Engenharia de Montagens e Construções Ltda., do período de 01 de novembro de 2021 a 01 de maio de 2022.

Ocorre que o contrato de locação juntado por Marli de Oliveira Golon no Id. 104208667 fora firmado em 23 de setembro de 2022 com Daniel Bargantin Pereira e possui prazo de vigência de 23 de setembro de 2022 a 23 de setembro de 2023.

Então, o fator de díscrimen que permite a imediata ordem de desocupação é que o contrato de locação em vigência, primeiramente, fora firmado muito posteriormente à arrematação que se deu em 08 de junho de 2021 (pp. 137/145 do Id. 76050058).

Depois, e o mais importante, o contrato de locação em vigência fora firmado quando a carta de arrematação já estava averbada nas Matrículas n. 14.552 (R-6 – de 18 de julho de 2022), como se colhe do Id. 94764384, e n. 4.939 (R-9 – de 18 de julho de 2022), como se colhe do Id. 94764386, ambas do CRI de Tangará da Serra-MT.

Dessa feita, com o registro da carta de arrematação nas matrículas operou o que se chama de publicidade com eficácia “erga omnes”, isto é: não há mais que se falar em terceiro de boa-fé contra o que consta do registro público.

(...)

Logo, o atual locatário firmou o negócio jurídico quando já constava da matrícula a sua tradição solene para o arrematante, de modo que, diante da publicidade com eficácia “erga omnes” advinda do registro público, o fez sabendo que não negociava com o proprietário.

Inclusive, além disso, constam das matrículas a identificação do processo de execução de onde proveio a carta de arrematação e a identificação do agravo de instrumento interposto por Marli de Oliveira Golon.

Bem por isso, não pode alegar desconhecimento de que o imóvel havia sido alienado em hasta pública para pessoa diversa de quem negociava, e mesmo assim firmou o contrato de locação, de modo que não há que se falar em terceiro de boa-fé.

(...)

Não custa dizer que, pela efetividade do processo, não é possível que de instrumento se torne o maior empecilho à realização do direito material já reconhecido. No caso, entendimento diverso estaria prestigiando, de certa forma, manobra tendente a tornar o processo ineficiente.

Afinal, o imóvel fora novamente locado, quando a carta de arrematação já estava registrada e o preço da arrematação quitado (Id. 89630482), bem como não havia, como não há, qualquer decisão infirmando a sua tradição solene.

Não custa repetir que a arrematação se deu em 08.06.2021 e, mesmo quitado o preço da arrematação, o adquirente não consegue adentrar no imóvel. Ainda, convém definir a sorte do concurso singular de credores.

Bem por isso, no tocante à questão do privilégio, isto é: de preferência amparada no plano do direito material (prelação de direito material), o artigo 186 do CTN assinala que:

“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.”

Ou seja: afora a situação da falência, nos demais casos, o crédito tributário só cede espaço para créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho.

(...)

Logo, num primeiro momento, verifica-se a existência de título legal de preferência (prelação de direito material) e, se inexistir tal privilégio, parte-se para um segundo momento, onde se verifica a anterioridade da penhora, conforme o princípio “prior in tempore, prior in jure”, estampado no artigo 908 do CPC, acima transcrito.

(...)

Dessa feita, depara-se com prelação/preferência de direito material, em contraposição ao que é chamado prelação/preferência de direito processual, já que não se trata de aplicar a regra de prioridade da penhora, mas sim de prioridade do próprio crédito por imposição legal Dessa feita, nesta execução, o termo de penhora do imóvel de Matrícula n. 14.552 (p. 104 do Id. 76050053) data de 11.04.2014, enquanto o auto de penhora do imóvel de Matrícula n. 4.939 (p. 11 do Id. 76050051) data de 19.08.2003.

Logo, a Semeato S/A Indústria e Comércio não tem preferência, pois realizou a penhora após a visualizada no vertente feito.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara sobre a intimação e manifestação do Município de Tangará da Serra-MT, como determinado no ato judicial de Id. 79962678, bem como se todos os entes públicos mencionados no aludido ato foram intimados, além dos mencionados acima (União/Receita Federal e Estado), e algum outro apresentou crédito a ser levantado.

II-) Após, ENCAMINHEM-SE os autos à contadoria judicial para que elabore o quadro de credores e de pagamento, considerando o montante recolhido, observando a seguinte ordem de preferência: (a) valor condizente aos honorários advocatícios (p. 119 do Id. 76050056), (b) crédito da União/Receita Federal (Id. 86818866 e Id. 107829512) e Estado (Id. 85335538), além de qualquer outro ente público cuja habilitação seja certificada, conforme item acima, conjunta e igualmente, (c) crédito da parte exequente (p. 119 do Id. 76050056), (d) crédito da Semeato S/A Indústria e Comércio (pp. 49/56 do Id. 76050061), (e) penhora no rosto dos autos (Id. 89255572) e (f) se sobejar algum valor, deverá ser devolvido à parte executada.

(...)

IV-) DEFIRO o pedido para a imissão na posse ocorra incidentalmente. Logo, INTIME-SE o ocupante/possuidor do imóvel arrematado neste feito para que, no prazo de 15 dias, promova a sua desocupação, sob pena de imissão forçada na posse.

V-) Como fundamentado acima, INDEFIRO mais uma vez o pleito de “suspensão do curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso interposto, com a suspensão de todos os efeitos da Carta de Arrematação expedida”, tal qual o pedido de depósito dos frutos do contrato de aluguel dos imóveis.

Relembro que a controvérsia entre as partes definitivamente não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício que em outra oportunidade analisou todos os aspectos da celeuma
sub examine
, merecendo destaque os excertos do voto que conduziram o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº
1006993-93.2022.8.11.0000
, também interposto pela agravante contra decisão que rejeitou a impugnação à arrematação por ela oposta, rejeitando as arguições de nulidade por entender válida sua intimação por hora certa acerca da penhora do imóvel arrematado, por admitir que, não sendo ela parte integrante do polo passivo da execução, “
não há que se falar na necessidade de nomeação de curador especial para que seja garantida a defesa
”, e por reputar dispensável sua intimação pessoal da arrematação, posto que validamente intimada da penhora, daí porque sua relevância.

O voto condutor destrincha o quadro fático que se insere a lide, ponderando a impropriedade da tese arguida pela agravante de nulidade da arrematação
ao fundamento de que “
o cônjuge que não integra o polo passivo da execução é considerado litisconsorte passivo, sua intimação reveste-se de natureza citatória, e, por isso, sendo realizada por hora certa, há que ser observada as regras da citação com hora certa e ser-lhe nomeado curador especial na forma prescrita pelo art. 9º, §2º, do CPC/73
” (cf. Id. nº 159778696 – pág. 8),
e é justamente essa irresignação que não demanda maiores elucubrações, senão vejamos,
in verbis:

Sem delongas, a insistência da agravante nas arguições de nulidade corretamente repelidas pelo MM. Juiz em Primeiro Grau não merece acolhimento.

Leitura dos autos de origem mostra que, nos idos de 22/12/2003, o executado Mário Golon foi intimado da penhora de vários imóveis urbanos registrados em seu nome, entre eles o matriculado sob o nº 4.939 perante o SRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, sendo que, conforme certificado pela Oficial de Justiça, “sua esposa se recusou a exarar sua nota de ciente, mas ficou ciente da referida penhora” (cf. Id. nº 76050051 - Pág. 39 dos autos de origem).

Anos depois, em 15/09/2015, a agravante Marli Golon, esposa do executado, foi intimada por hora certa acerca da penhora do imóvel urbano matriculado sob o nº 14.552 junto aquele mesmo SRI, registrado em seu nome (cf. Id. nº 76050056 - Pág. 11/12 dos autos de origem).

Os bens foram conjuntamente avaliados em R$ 1,1 milhão pelo Auto de Avaliação elaborado em 26/02/2018, e, na hasta pública realizada em 08/06/2021, foram arrematados pelo preço total de R$ 860.010,80 por Halina Helena Matias Junqueira Maximiano e Karina Helena Simões Matias Junqueira (cf. Ids. nº 76050056 - Pág. 65/66 e 76050058 - Pág. 137/141 dos autos de origem).

Pois bem.

O MM. Juiz tem plena razão ao pontuar que a regra de intimação do cônjuge da parte executada, prevista no art. 655, §2º, do CPC/1973, reproduzida no art. 842 do CPC/2015, “tem como objetivo cientificar acerca da ocorrência da constrição”, ou, nas palavras da Exma. Sr. Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp nº 1.643.012/RS, expressamente mencionado pela agravante nas razões recursais, “visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado”. E, ao contrário do que parece entender a agravante, isso não significa que essa intimação
“tem a natureza de citação”.

Esse equívoco parece decorrer da falha de compreensão acerca das diferenças entre esses atos processuais, apesar seus conceitos estarem claramente definidos nos arts. 213 e 234 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 238 e 269 do CPC/2015, esses que dispõem que “
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” e que “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Ora, se tanto o art. 655, §2º, do CPC/1973, quanto o art. 842 do CPC/2015, dizem que “será intimado também o cônjuge do executado”, é absolutamente evidente que, em ambos os ordenamentos jurídicos, revogado e vigente, essa intimação visa exclusivamente cientificar o cônjuge acerca da constrição; se assim não fosse, e se a “mens legis” fosse a convocação “para integrar a relação processual”, teria o legislador promulgado norma dizendo que, nessas hipóteses, seria
citado
também o cônjuge do executado.

E, se não estamos diante de falta de resposta à citação “para integrar a relação processual”, que exige sejam as partes representadas por detentor de capacidade postulatória, razão da existência da obrigação de curador especial para réus e executados revéis, mas diante de hipótese em que, regularmente cientificada da penhora, a cônjuge do executado nada manifestou, não se poderia realmente falar, de forma alguma, em nulidade por falta de nomeação de curador especial.

Aliás, só pelo fato de ser casada com o executado Mário Golon, com quem compartilha o mesmo teto há décadas, não poderia a agravante afirmar com seriedade que não teve conhecimento da penhora do imóvel, mas, para além disso, convém relembrar que uma Oficial de Justiça certificou que ela se recusou a assinar o mandado de intimação da penhora de um imóvel, e que outro Oficial de Justiça procedeu à sua intimação por hora certa sobre a penhora do segundo imóvel somente após conversar com funcionária doméstica localizada no interior de sua residência, circunstâncias que, como bem apontado pelo MM. Juiz, “apenas reforçam que (a agravante) estava se esquivando do recebimento da intimação”.

E, ainda que o executado tivesse impressionantemente sonegado à esposa a notícia de que teve contra si ajuizada ação de Execução nos idos de maio de 2001, é evidente que ela tomou conhecimento disso ainda no final de 2003, quando, conforme certificado pela Oficial de Justiça, “se recusou a exarar sua nota de ciente, mas ficou ciente da referida penhora” (cf. Id. nº 76050051 - Pág. 39 dos autos de origem).

Razão igualmente acompanha o magistrado de piso quando afirma que a agravante “tinha pleno conhecimento da execução em curso e manteve-se inerte durante todo o seu caminhar”, o que, de um lado, realmente conduz à conclusão de que a recorrente “não pode, neste momento, após a arrematação, valer-se da sua postura inerte para buscar a invalidação dos atos processuais”, e, lado outro, revela que, muito além de atrair aplicação do princípio “venire contra factum proprium”, a queixa da falta de nomeação de curador especial, se fosse minimamente pertinente, caracterizaria invariavelmente arguição de nulidade de algibeira, porque suscitada em meados de 2021, dezessete anos depois de sua intimação sobre a penhora, no final de 2003.

Quanto à suposta nulidade por falta de intimação pessoal acerca da arrematação, melhor sorte não acompanha a recorrente, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ pacificada há mais de uma década, essa providência “é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge”.

(...)

Por fim, também merece rejeição a tese de que a arrematação mais de três anos após a avaliação do imóvel constitui violação o princípio da menor onerosidade da execução, não só pelo fato de que o executado nunca se insurgiu contra “a avaliação levada a efeito pelo Oficial de Justiça”, conforme mencionado pelo MM. Juiz, nem porque a agravante, ciente da tramitação da execução, nunca compareceu aos autos para defender seus interesses, mas porque, ao fazê-lo somente agora, com claro intuito de retardar tanto quanto possível a satisfação do crédito exequendo, manifestou insurgência de forma absolutamente genérica, sem nem ao menos se dar ao trabalho de apontar, com precisão, qualquer hipótese autorizadora da realização de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC.

Seria no mínimo retórico o acréscimo de quaisquer outros fundamentos para dizer o que já ficou exaustivamente claro, que não há falar em nulidade da arrematação, isto porque, sob todos os ângulos possíveis, a tardia arguição de suposta nulidade por ausência de intimação da esposa do executado, ora agravante, e total desconhecimento da lide executiva
configura manobra processual que não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas, até mesmo porque, consta dos autos que a carta de arrematação foi expedida em julho de 2022 (cf. Id. nº 89766265 dos autos de origem), e desde então a agravante tenta impedir a imissão dos arrematantes na posse dos imóveis, contudo,
não há nos autos mísero fundamento que dê guarida à tal pretensão ou que impeça o regular prosseguimento do cumprimento de sentença,
de modo que,
razoável a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023